Tribunal: TJDFT
Processo: 0737388-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO IMEDIATA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 66/2010. ART. 226, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO POTESTATIVO. AUTONOMIA DA VONTADE. ART. 1581 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA CELERIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A hipótese consiste em analisar a possibilidade de decretação imediata de divórcio, com a consequente fixação, em desfavor do agravado, de obrigação de prestar alimentos no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

2. A prestação de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante. Por essa razão somente após a regular instrução processual será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição às necessidades alegadas pela ora agravante.

3. A Emenda Constitucional no 66/2010, que deu nova redação ao art. 226, § 6o, da Constituição Federal, facilitou a dissolução do vínculo conjugal, constituindo-o como autêntico direito potestativo dos cônjuges. 3.1. A nova redação do texto constitucional suprimiu os requisitos temporais anteriormente existentes para a decretação do divórcio, nas anteriores hipóteses de: a) conversão de separação judicial; e b) divórcio direto, decorrente da separação de fato. 3.2. Pela nova regra em vigor prevalece a autonomia da vontade do interessado, inexistindo, portanto, a necessidade de preenchimento de qualquer condição ou prazo para obter a aludida dissolução.

4. O art. 1581 do Código Civil dispõe que “o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”. 4.1. Com efeito, não há razoabilidade em aguardar o trânsito em julgado para que as partes obtenham a desconstituição do vínculo conjugal.

5. A presente hipótese privilegia os princípios da efetividade e da celeridade, por ser suficiente a comprovação do matrimônio e a manifestação de vontade de um dos cônjuges, para concessão do divórcio.

6. Os requisitos autorizadores do deferimento da tutela pretendida foram observados, motivo pelo qual deve ser confirmada a antecipação da tutela recursal que decretou a dissolução do vínculo matrimonial referido.

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.